Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715804-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CLARICE EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por CLARICE EVANGELISTA: “CLARICE EVANGELISTA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que Vossa Excelência determine às rés que imediatamente autorizem a cobertura securitária requerida pela autora, para a liberação do medicamento Ibrutinib, na dose 560mg ao dia (4 comprimidos de 140mg ao dia), conforme esquema terapêutico prescrito pelo seu médico assistente" (ID: 190886908, p. 9, item "4"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude moléstia que a acomete ("neoplasia oncohematológica maligna"), foi-lhe prescrito medicamento por especialista, com recusa expressa da ré, sob a justificativa de não enquadramento no rol de Diretrizes de Utilização (DUT) editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 190886929 a ID: 190886925, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. Decisão declinatória de competência (ID: 190938690). Após intimação do Juízo (ID: 190984732), a autora apresentou emenda (ID: 191017549 a ID: 191017560). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 190886928), estando em dia com suas obrigações financeiras (ID: 191017560), (ii) o relatório por especialista médico contendo a prescrição da terapêutica (ID: 190886931) e (iii) a recusa ofertada pela ré (ID: 190886931, p. 14). O perigo de dano está evidenciado nos autos, dado o quadro clínico suportado pela autora. Ressalto, ainda, em análise superficial, o assente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento prescrito ao paciente. A propósito, “está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013) Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IBRUTINIB 560MG. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante o custeio da medicação IBRUTINIB 560MG, sob pena de multa diária. 2. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável, in casu, o risco de morte do agravado, ante o diagnóstico de neoplasia em recidiva, confirma-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento necessário ao tratamento da patologia, conforme indicação do médico especialista que acompanha o paciente. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1336971, 07047950720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré SUL AMERICA obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer a terapêutica prescrita em relatório médico, em estrita observância aos termos e dosagens elencados pelo especialista. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” A Agravante sustenta que o medicamento solicitado não consta na Resolução ANS 465/2021, de maneira que não pode ser obrigada a custeá-lo. Salienta que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui caráter taxativo. Acrescenta que, “no caso de improcedência dos pedidos da parte Agravada, os valores despendidos pela Operadora de Saúde são de difícil, senão quase impossível reparação, o que ocasionaria em um enorme prejuízo à Agravante”. Conclui que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 58186071 e 58186072). É o relatório. Decido. De acordo com o Relatório Médico de fl. 18 ID 58186074, o medicamento prescrito é imprescindível para o tratamento urgente da “neoplasia maligna” que acomete a Agravada. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, em princípio a exclusão contratual em que se apoiou a Recorrente é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998. À luz dessa diretriz normativa, contemplando o plano de saúde a cobertura da doença, em princípio não pode prevalecer exclusão contratual ao custeio do fármaco prescrito como essencial para o seu tratamento, inclusive calcada na falta de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, presente o disposto no artigo 10, § 13, da Lei 9.656/1998. Sobre o assunto, vale transcrever o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente. (...) (AgInt no REsp 2.019.112/SP, 4a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/4/2024)” Assim sendo, não há como concluir, pelo menos no âmbito da cognição sumária, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator